Tribunal: TJES
Processo: 0017531-29.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017531-29.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: TATIANA DOS SANTOS SOUSA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS DECORRENTES DE QUEIMADURA GENITAL POR ÁCIDO TRICLOROACÉTICO. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SERRA contra sentença que julgou procedente pedido de indenização, condenando o ente público ao pagamento de R$100.000,00 por danos morais e estéticos, em razão de queimaduras graves causadas durante atendimento ginecológico realizado por médica da rede municipal, com aplicação de ácido tricloroacético em sua genitália e pernas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de saúde municipal apta a configurar responsabilidade civil do ente público; (ii) determinar se o valor arbitrado a título de danos morais e estéticos se mostra adequado à extensão do dano e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado por erro médico, embora baseada na responsabilidade objetiva do art. 37, §6º, da CF/1988, exige, nesses casos, a comprovação de conduta culposa do agente público, conforme entendimento consolidado do TJES.

4. O conjunto probatório, especialmente laudo pericial e fotografias, comprova a falha técnica na aplicação do ácido tricloroacético por profissional da rede municipal, demonstrando imperícia e ausência de cuidados exigidos para a manipulação do fármaco, o que causou queimaduras severas na genitália e coxas da autora.

5. O laudo médico indica que o produto exige manuseio por profissional experiente e revela que o procedimento não foi realizado com a cautela exigida, sendo esta conduta a causa determinante das lesões, configurando o nexo causal necessário à responsabilização do ente público.

6. A tese de culpa concorrente da autora não se sustenta, pois a ausência de conhecimento técnico específico por parte da paciente afasta qualquer participação no evento danoso.

7. A indenização por danos morais e estéticos é cumulável, conforme Súmula 387 do STJ, e deve refletir a gravidade das sequelas físicas e emocionais, a extensão dos danos e o impacto na dignidade da pessoa lesada.

8. Considerando precedentes que tratam de valores fixados em hipóteses de óbito decorrente de erro médico, o montante de R$100.000,00 revela-se desproporcional à hipótese dos autos, que não resultou em morte, impondo-se sua redução para R$70.000,00, sendo R$35.000,00 para cada modalidade de dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Comprovada a falha técnica na aplicação de medicamento de uso controlado, configura-se o dever de indenizar pelos danos decorrentes.

2. A ausência de conhecimento técnico da paciente afasta a possibilidade de reconhecimento de culpa concorrente.

3. O valor da indenização por danos morais e estéticos deve observar o princípio da proporcionalidade em relação à gravidade do dano, podendo ser reduzido em comparação a casos de óbito por erro médico.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CPC/2015, arts. 371 e 479.

Jurisprudência relevante citada: TJES, ApCiv nº 0000106-79.2015.8.08.0052, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 31.05.2022; TJES, ApCiv nº 5001578-64.2023.8.08.0047, Rel. Des. Heloisa Cariello, j. 04.12.2024; TJ-MT, AC nº 00002081920158110020, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 21.08.2023; TJ-BA, ApCiv nº 0526577-18.2015.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 28.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo
MUNICIPIO DE SERRA
, com vistas ao reexame da sentença que, em sede de ação de indenização por danos morais e estéticos proposta por
TATIANA DOS SANTOS SOUSA
, julgou procedente a pretensão inicial para condenar o requerido a pagar R$100.000,00 a título de danos morais e estéticos, corrigidos desde o arbitramento e acrescidos de juros de mora desde o evento danoso.

Em suas razões (ID 9981546),
MUNICIPIO DE SERRA
argumenta que a lesão não se deu em razão de ação ou omissão do ente público, na medida em que inexistem provas do nexo causal. Subsidiariamente, indica a culpa concorrente e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade como elementos para redução do valor da condenação.

Contrarrazões (ID 9981547) pelo desprovimento do apelo.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Narra a parte autora que, em 20/06/2018, compareceu à unidade de saúde do bairro Planalto Serrano para atendimento ginecológico, visando ao tratamento de lesões na região genital.
Afirma que, durante o atendimento, foi submetida à aplicação de ácido tricloroacético por profissional médica vinculada ao Município requerido, o que lhe teria causado queimaduras graves, não apenas na região genital, mas também nas pernas.

Aduz que as lesões resultaram em queimaduras permanentes, exigindo a realização de procedimento cirúrgico de enxertia para reconstrução da área genital e de parte da coxa.
Informa que, em razão das lesões, foi internada no Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves em 02/07/2018, permanecendo hospitalizada por 22 (vinte e dois) dias.

Por fim, sustenta que, à época dos fatos, seu filho, então com um ano e oito meses de idade e ainda em fase de amamentação, foi privado desse direito em virtude do uso de medicações que teriam ocasionado a secagem do leite materno.

Seguido o “iter” procedimental, houve a apresentação de contestação, réplica, produção de prova pericial e audiência de instrução e julgamento. Nesse cenário, o julgador atuante em primeira instância proferiu sentença, nos moldes anteriormente delineados, acolhendo a pretensão inicial para condenar o
MUNICIPIO DE SERRA
a pagar R$100.000,00 a título de danos morais e estéticos, corrigidos desde o arbitramento e acrescidos de juros de mora desde o evento danoso.

Pois bem. A pretensão indenizatória deduzida na peça de ingresso tem por fundamento fático a falha na prestação de serviços médicos relacionados ao
MUNICIPIO DE SERRA
.

Como sabido, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público por danos causados a terceiros por seus agentes é de natureza objetiva e independe da existência de culpa, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição da República, "in verbis":

Art. 37 [...]. §6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos caso de dolo ou culpa.

Contudo, em se tratando de erro médico, este TJES tem entendimento no sentido de que
“a responsabilidade objetiva estatal decorrente de possível erro médico só se caracteriza quando a lesão suportada pelo ofendido poderia ter sido evitada, mas não o foi, por ação ou omissão culposa (negligência, imprudência e imperícia) do profissional responsável pelo tratamento. Dessa forma, o Ente Público poderá eximir-se da responsabilidade que lhe foi atribuída mediante demonstração da inocorrência de culpa, pelo fato de ter agido com cuidado e zelo, ou pela inexistência de falha no serviço”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0000106-79.2015.8.08.0052, Relator: Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de
Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 10/06/2022).

Isto é, ainda que a responsabilidade civil do Estado seja de ordem objetiva, em se tratando de erro médico, é imprescindível a comprovação da conduta culposa da equipe responsável, como condição para obrigar o ente público a indenizar o evento danoso. A esse respeito:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA OU IMPERÍCIA DA EQUIPE MÉDICA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A responsabilidade civil do Estado é objetiva, conforme previsto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo necessário, na hipótese do erro médico, a comprovação da conduta negligente ou imperita da equipe médica responsável pelo atendimento
. 2. O laudo pericial conclui que não houve falha na prestação dos serviços de saúde, pois a paciente recebeu acompanhamento médico contínuo e adequado, sendo as intercorrências e piora súbita compatíveis com o quadro clínico apresentado. 3. A equipe médica adotou todas as medidas indicadas pelo quadro clínico da paciente, sem evidências de negligência ou imperícia, não configurando erro médico apto a ensejar a responsabilidade civil do Estado. 4. Ausentes elementos de prova suficientes para infirmar as conclusões do laudo pericial, não é possível acolher a tese de responsabilidade estatal por erro médico. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 04/Dec/2024; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Número: 5001578-64.2023.8.08.0047; Magistrado: HELOISA CARIELLO; Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ÓBITO DE MENOR. SUPOSTO ERRO MÉDICO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por KELLY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais em decorrência do falecimento de sua filha, menor de 5 meses, sob alegação de erro médico cometido pelos prepostos do MUNICÍPIO DE MARATAÍZES e do HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS – HIFA. A autora alegou que o atendimento inadequado prestado à sua filha, incluindo alta hospitalar precipitada e ausência de tratamento adequado, culminou na morte da criança após agravamento de quadro infeccioso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) Definir se houve erro médico que justificasse a responsabilização civil dos réus pelo óbito da menor. (ii) Estabelecer se houve nexo causal entre o atendimento médico prestado e o resultado morte, capaz de ensejar o dever de indenizar. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, é objetiva, mas em casos de omissão estatal, como no caso de alegado erro médico, adota-se a responsabilidade subjetiva, sendo necessária a comprovação de culpa. Não ficou comprovada a existência de erro médico, imprudência, imperícia ou negligência nos atendimentos prestados à menor tanto na primeira quanto na segunda internação, conforme laudo pericial e depoimentos médicos. O laudo pericial concluiu que o tratamento ministrado foi adequado e que a alta hospitalar na primeira internação estava justificada pelo quadro clínico estável da paciente, sem relação direta com a infecção bacteriana subsequente, que levou ao óbito. As testemunhas arroladas pela autora não forneceram elementos que pudessem infirmar as conclusões periciais ou demonstrar falha no atendimento médico. A prova dos autos evidenciou a inexistência de nexo causal entre a conduta dos profissionais de saúde e o óbito da criança, não se verificando falha no serviço público capaz de ensejar a responsabilização dos apelados. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A responsabilização civil por erro médico na esfera pública depende da comprovação de culpa, além do nexo causal entre a conduta omissiva ou comissiva e o dano sofrido.
Não se caracteriza o dever de indenizar se não houver prova suficiente de erro médico ou de nexo causal entre a conduta dos profissionais de saúde e o resultado morte. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC/2015, art. 371; CPC/2015, art. 479. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0000106-79.2015.8.08.0052, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 31.05.2022. (Data: 31/Oct/2024; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Número: 0001658-23.2018.8.08.0069; Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO ENTE PÚBLICO – ERRO MÉDICO NÃO EVIDENCIADO – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS. 1.
Os casos de responsabilidade civil do Estado decorrentes de erros médicos, em regra, se inserem nas hipóteses de condutas omissivas do ente público e, logo, pressupõem a demonstração da conduta culposa da equipe médica vinculada à rede pública de saúde
. 2. A prova técnica foi devidamente valorada com base no princípio da persuasão racional e apenas poderia ser desconsiderada se houvessem elementos capazes de infirmá-la, o que não acontece nestes autos, haja vista que o arcabouço probatório demonstra que não houve erro médico. 3. A ausência de comportamento culposo dos apelados afasta a responsabilidade civil e o pleito indenizatório dos apelantes. 4. Recurso conhecido e improvido. Condenação dos apelantes ao pagamento de honorários recursais. (Data: 15/May/2024; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Número: 0014000-52.2019.8.08.0030; Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

No caso concreto, como bem destacou o juízo de origem, subsiste a responsabilidade civil do ente público pelos danos morais e estéticos relatados nos autos.
Isso levando em conta que restou incontroverso que, ao procurar atendimento na Unidade Básica de Saúde do Município, a autora sofreu queimaduras na região genital. As provas produzidas evidenciam a ausência de diligência por parte da profissional de saúde, que contribuiu diretamente para a ocorrência do evento.

As fotografias juntadas às fls. 31/32, aliadas à prova testemunhal, permitem concluir que a conduta da médica vinculada ao ente municipal foi determinante para o surgimento das lesões. O laudo do Instituto Médico Legal (fls. 132/133) comprova a ofensa à integridade física da requerente.

Verifica-se ainda, a partir do laudo pericial acostado às fls. 117/125, a confirmação dos danos suportados pela autora e a culpa da médica no evento, conforme se depreende dos seguintes trechos:

[...] A terapêutica, utilizando a cauterização química com ácido tricloroacético (ATA) pode ser realizada nos serviços de saúde, aplicando-se cuidadosamente com auxílio de cotonete embebido em (ATA), em pequenas quantidades [...]
Raramente ocorrem complicações se o tratamento é utilizado corretamente. Em pacientes com quadro de extensas lesões verrucosas é prudente fazer o tratamento com parcimônia e em algumas sessões de aplicações e aplicações menores.
[...]

CONCLUSÃO

O Ácido Tricloroacético (ATA) em elevadas concentrações (60-90%) é uma alternativa terapêutica tópica eficaz para as verrugas genitais. Ele atua por cauterização química, via destruição de proteínas celulares, afetando também células normais, razão porque muito cuidado é necessário quando de sua aplicação.

O (ATA) pode ser usado em muitos locais anatômicos.
Deve-se ter, no entanto especial atenção no seu manuseio, posto que o seu elevado poder cáustico, quer para a pele, quer para as mucosas, pode causar necrose tecidual com ulcerações, por vezes bastante mórbidas, fato este que ocorreu com Autora
.

O difícil controle de quanto o ácido penetra na pele (ele pode penetrar profundamente), queimando as células e causando úlceras e dolorimento variável, obriga a uma criteriosa prescrição e uma cuidadosa aplicação
.

Não é um medicamento isento de riscos, porque pode causar, a depender da área epitelial tratada, queimaduras importantes
.

Portanto,
há que exigir-se conhecimento farmacológico, para o manuseio adequado deste fármaco
. Ainda, habilidades semióticas e fisiopatológicas básicas são necessárias para o diagnóstico das lesões genitais humanas e a consequente indicação e prescrição correta de medicamentos. Ademais, há que exigir-se também a assumida responsabilidade pela assistência adequada às complicações.

É princípio que a prescrição, baseada no diagnóstico correto, é da responsabilidade do médico que o indicou e, que a aplicação
só deve ser efetuada por profissional experiente no manuseio do fármaco
.

As lesões cicatriciais em genitália e lesões em coxas decorrentes de área doadora de enxertia apresentadas pela Autora perturba hábitos ordinários da sua vida, bem como repercutirá no modo de exposição da sua imagem, o que caracteriza dano estético.

Por conseguinte, tem-se que a prova técnica foi clara ao atribuir à profissional de saúde responsável pelo atendimento da autora o erro gerador do dano objeto da controvérsia, na medida em que indicou medicamento que só deveria ser aplicado por “
profissional experiente no manuseio do fármaco
”.

Da mesma forma, uma vez demonstrado que o remédio é de difícil controle e apresenta elevados riscos, não há que se falar em culpa concorrente da autora, uma vez que a ausência de conhecimento técnico específico lhe isenta de responsabilidade no caso concreto.

Neste ponto, destaco que, em se tratando de processo que envolve tema complexo, que exige expertise para avaliar a responsabilidade da profissional de saúde no evento, entendo por adequado seguir a conclusão que consta no laudo pericial.
Até porque, em regra, o julgador não possui conhecimento específico em medicina que o habilite a esmiuçar as especificidades do caso concreto e concluir de forma diversa do que foi indicado pela perícia.

Sendo assim, é lícito ao julgador de origem adotar aquilo que foi estabelecido pelo perito do juízo, como foi feito na prolação do édito sentencial.
Nesse sentido, menciono o seguinte julgado, que ao analisar caso semelhante, reconheceu a obrigação de indenizar:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – HOSPITAL PÚBLICO -
MANUSEIO INADEQUADO DO ÁCIDO ACÉTICO GLACIAL - QUEIMADURAS NO ÓRGÃO GENITAL DA PACIENTE
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL
- INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM REDUZIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O município responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes a terceiros (art. 37, § 6º, CF), sendo necessária, para tanto, a comprovação do nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente. Existindo ato comissivo do poder público advindo de conduta culposa dos seus agentes e demonstrado o nexo de causalidade com o dano ocasionado, a Fazenda Pública possui o dever de reparar o eventual prejuízo
. Se o valor da indenização a título de dano moral foi fixado fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de redução deve ser acolhido para a sua readequação. (TJ-MT - AC: 00002081920158110020, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/08/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/09/2023)

Portanto, tenho por devidamente comprovada a falha na prestação do serviço de saúde, bem como o nexo de causalidade e o relevante dano sofrido pela autora; ficando fragilizada a tese autoral que diz respeito à pretensão de afastar a obrigação de indenizar ou mesmo de ver reconhecida a culpa concorrente.

Por outro lado, a despeito da gravidade da situação concreta, em especial pela extensão dos danos, entendo que deve ser reduzido o
quantum
indenizatório fixado na origem - R$100.000,00 (cem mil reais).

Como se sabe, há de se ponderar que o importe abarca tanto os danos morais, quanto os danos estéticos, que podem ser cumulados, ainda que decorrentes do mesmo fato:

SÚMULA N. 387

É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral

Nessa toada, é necessário que a verba indenizatória compense tanto a esfera moral - o sofrimento e angústia pelo evento -, quanto ao aspecto estético, que leva em conta as cicatrizes e deformidades decorrentes do evento danoso.
As fotografias de fls. 31 e seguintes demonstram de forma suficiente a gravidade dos danos sofridos, que ganham especial relevância por envolverem parte sensível do corpo, com impacto extraordinário na auto estima de uma mulher.

Ocorre que,
se a jurisprudência pátria tem fixado indenização em cerca de
R$100.000,00 (cem mil reais) nas hipóteses de óbito causado por erro médico, a verba indenizatória no caso deve ser reduzida para importe adequado à situação concreta.
A esse respeito, destaco os seguintes precedentes, que indicam que o valor estabelecido na origem tem sido aplicado para situações de óbito:

Apelação Cível.
Ação de indenização por dano moral. Morte fetal. Erro médico . Responsabilidade civil.
Sentença de improcedência. Possibilidade de reforma. Ilegitimidade dos médicos que atenderam a paciente . Aplicação ao caso da tese do Tema 940 do STF, segundo a qual a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato. No mérito, gestante que deu entrada no posto de saúde com fortes dores e contrações e teve negada a sua transferência imediata para maternidade, o que culminou com a morte do feto. Má prestação do atendimento hospitalar prestado, por ausência de registro dos riscos da gravidez no cartão da gestante. Dever de indenizar . Responsabilidade civil do ente púbico. Artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Perícia conclusiva acerca da ocorrência de omissão, não estando o atendimento em conformidade com a boa prática médica.
Dano moral configurado "in re ipsa" . Sentença reformada. Valor do dano moral fixado em R$ 100 mil, atendendo-se aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.
Recurso provido.

(TJ-SP - Apelação: 00011029420048260300 Jardinópolis, Relator.: Marrey Uint, Data de Julgamento: 11/02/2025, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/02/2025)

Administrativo. Responsabilidade civil do Estado. Parto em hospital público. Sofrimento fetal. Morte do feto. Prova pericial peremptória no sentido de que o atendimento prestado à gestante não condiz com o preconizado pela literatura médica, bem como a existência de indicação para a realização da interrupção da gestação pela via mais rápida. Existência de nexo de causalidade. Imprudência da equipe médica verificada.
Erro médico configurado. Responsabilidade objetiva (artigo 37, § 6º, da Constituição). Dano moral in re ipsa. Dever do Estado de reparar os danos causados . Reparação adequadamente fixada em R$100.000,00 tanto para mãe como para o pai. Quantum arbitrado que se mostra adequado.
Sentença retificada, em reexame necessário, quanto ao termo inicial dos juros e da correção monetária . Incidência das Súmulas n. 54 e 362 do STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0163671-31 .2022.8.19.0001 202400116036, Relator.: Des(a) . ROSE MARIE PIMENTEL MARTINS, Data de Julgamento: 25/04/2024, QUINTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 16ª CÂMAR, Data de Publicação: 03/05/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS . ERRO MÉDICO. MORTE DE RECÉM-NASCIDO.
MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA. ESTADO DE SÃO PAULO . Pleito da parte autora objetivando a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 606.000,00, em razão de erros médicos que ocasionaram a morte de sua filha em 03/03/2021. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os réus a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 a cada um dos autores . Recorrem os réus Município de Bragança Paulista e Estado de São Paulo. RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO. Teoria do risco administrativo em caso de obrigação de meio. Exigência de prova . Atividade médica que não garante resultados ou cura. Prestação de serviço público defeituoso. ERRO MÉDICO. Configurado . Falhas na prestação do serviço público. Preposto do Município que após identificar a presença de "sopro sistólico", ao examinar a filha recém-nascida dos autores, deixou de encaminhar a paciente para atendimento com cardiologista infantil. Perícia judicial que atestou que a boa prática médica determina o encaminhamento da paciente ao especialista. Omissão culposa que acarreta a responsabilidade do Município pelo evento danoso. Responsabilidade estadual. Caracterizada. Diagnóstico da cardiopatia que acometia a paciente, realizado em atendimento de emergência em unidade estadual de saúde, que se deu em 27/01/2021 e o tratamento cirúrgico somente foi disponibilizado em 02/03/21. Perito judicial que informou que para a cardiopatia da paciente seria necessário realizar a cirurgia de forma imediata. Lapso de 34 dias entre o diagnóstico e a realização da cirurgia que diminuíram as chances de vida da paciente. Perícia que apresenta estudo no qual constam boas chances de vida de pacientes em condições análogas a da filha dos autores caso o tratamento fosse disponibilizado conforme recomendam as boas práticas médicas. Omissão culposa do Estado de São Paulo caracterizada.
DANO MORAL. Ofensa moral caracterizada. Dano efetivo, embora não patrimonial, posto que atinge valores internos e anímicos da pessoa. Quantum indenizatório que deve refletir os danos suportados pelos autores. Fixação em R$100.000,00 para cada um dos genitores que se mostra adequado às circunstâncias do caso. Farta jurisprudência do STJ que indica que o valor de R$ 100.000,00 para cada genitor configura direito à razoável indenização
. Precedentes desta Câmara. Sentença mantida. Recursos não providos. (TJ-SP - Apelação Cível: 1010401-69.2022 .8.26.0099 Bragança Paulista, Relator.: Leonel Costa, Data de Julgamento: 08/04/2024, Data de Publicação: 08/04/2024)

Por conseguinte considerando que a jurisprudência pátria fixa indenização por danos morais em cerca de R$100.000,00 (cem mil reais) nas hipóteses de óbito causado por erro médico, no caso dos autos, em que não houve morte, a verba indenizatória deve ser reduzida para o total de R$70.000,00 (setenta mil reais), sendo R$35.000,00 (trinta e cinco mil) para cada modalidade de dano (moral e estético).

Em se tratando de dano moral e estético decorrente de erro médico que gera deformidade em genitália, vejamos o seguinte julgado, que corrobora o valor indicado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA . PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DAS RÉS. PRELIMINARES DE PRECLUSÃO E SENTENÇA ULTRA PETITA. REJEITADAS . MÉRITO. AUTORA INTERNADA EM INSTITUIÇÃO HOSPITALAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBSTETRÍCIA. CONFIGURADA . PARTURIENTE NÃO ASSISTIDA NO INÍCIO DO PARTO E APÓS A SUA REALIZAÇÃO.
ANGÚSTIA INTENSA E DEFORMIDADES NA GENITÁLIA. NECESSIDADE DE CIRURGIAS CORRETIVAS. DANO MORAL E ESTÉTICO . OCORRÊNCIA. CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÕES. POSSIBILIDADE. SÚMULA 387 DO STJ . MONTANTE INDENIZATÓRIO. R$70.000,00 (SETENTA MIL REAIS). VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
. DESNECESSIDADE DE REDUÇÃO. PRECEDENTES. PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÃO DESPROVIDA . SENTENÇA MANTIDA. 1. A matéria relativa aos danos estéticos não está preclusa, porquanto devidamente impugnada pelas Rés quando contestaram o feito, pelo que não há falar em impossibilidade de rediscussão da questão nesta instância recursal. Preliminar rejeitada. 2. Ao alegar ter sofrido lesões físicas decorrentes da suposta falha na prestação do serviço das Rés quando estava em trabalho de parto, postulando pela sua condenação ao pagamento de indenização correspondente, desvinculada da indenização por dano moral, a Demandante vindicou reparação por dano de natureza estética, pelo que não há falar em sentença ultra petita. Preliminar de nulidade rejeitada. 3. Cinge-se o mérito da controvérsia em aferir o acerto da sentença que reconheceu a ocorrência de falha na prestação do serviço de obstetrícia e condenou as Rés ao pagamento de indenização pelos danos moral e estético sofridos pela Autora em situação de parto. 4. Da análise da documentação juntada pela Autora e do laudo pericial formulado em juízo, infere-se que realmente houve falha na prestação dos serviços das Apelantes, uma vez que se tivessem fornecido em tempo razoável a assistência obstétrica necessária para a Apelada no início do trabalho de parto e após o nascimento da criança, tudo leva a crer que os danos de ordem moral e estética (deformações na região da genitália que exigiram retorno da paciente para realização de cirurgias corretivas) poderiam ter sido evitados ou, ao menos, reduzidos. 5. É plenamente possível a acumulação das indenizações por danos estético e moral, nos termos da súmula 387 do Superior Tribunal de Justiça. 6.
O montante indenizatório fixado pelo juízo sentenciante – R$30.000,00 (trinta mil reais) para os danos morais e R$40.000,00 (quarenta mil reais) para o dano estético – está em consonância com o binômio razoabilidade-proporcionalidade e com as particularidades do caso concreto
. Precedentes. [...] (TJ-BA - Apelação: 05265771820158050001, Relator.: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES, Data de Julgamento: 28/12/2023, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 02/04/2024)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto
pelo
MUNICIPIO DE SERRA
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir a indenização em virtude de danos morais e estéticos para o valor total de
R$70.000,00 (setenta mil reais).

Deixo de fixar honorários recursais (art. 85, §11º, CPC), considerando o parcial provimento do recurso.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 27/05/2025 às 13:24:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57072627052025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.